Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. VIGÊNCIA NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL. LEI No 3.624/2005. REDAÇÃO ORIGINÁRIA. DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020).
3. A Lei distrital no 6.618/2020, publicada no DODF no 114 de 19/06/2020, entrou em vigência na data de sua publicação (art. 2o). Sendo o título executivo anterior ao início da vigência da lei distrital, não há que falar em cumprimento de sentença nos termos da lei impugnada, devendo, então, ater-se aos termos da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, em sua redação originária.
4. A expedição de requisições em valor supostamente acima do devido resultará em risco de dano grave, diante da dificuldade de reversão do pagamento em favor do ente público.
5. Recurso conhecido e provido.